Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728654-09.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: JOSE VALTERLINS DOS SANTOS, VALQUIRIA BATISTA PEREIRA DOS SANTOS RECORRENTE: TAISA XAVIER NUNES RECORRIDO: MARIA DE LURDES ARAUJO SILVA, MARCELO ARAUJO SILVA, MARLONE ARAUJO SILVA, VANDERLON ARAUJO SILVA DESPACHO A documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar a hipossuficiência dos recorrentes. O fato de não possuírem carteira assinada não significa, por si só, ausência de renda. Demais disso, os recorrentes são casados, o que pressupõe a divisão de despesas. Assim, concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação da hipossuficiência, com a juntada, entre outros documentos, dos extratos de todas as contas correntes e poupança (pena de verificação via SISBAJUD), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora